Tribunal: STF
Processo: HC 254433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.